Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-45.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001463-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Retificação de Área de Imóvel, Município]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR SALGADO - CPF: 105.567.096-32 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (EMBARGADO), VANIA WONGTSCHOWSKI - CPF: 268.230.148-73 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - CPF: 638.152.308-53 (ADVOGADO), MARIA MIRTES EVANGELISTA - CPF: 241.839.891-91 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GUARITA SA - CNPJ: 01.903.186/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.294.859/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TBM TEXTIL- INDUSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ - CPF: 615.295.240-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR - CPF: 159.165.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAGARINOS - CPF: 144.681.580-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON - CPF: 903.083.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MAGARINOS - CPF: 685.826.090-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA DEVEZA MARCHETT - CPF: 717.517.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. - CNPJ: 15.114.494/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA - CPF: 018.346.299-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ FERRETTI - CPF: 060.751.340-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0008-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTO SCHNEIDER - CPF: 078.966.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.948.370/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA. - CNPJ: 15.494.589/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 13.012.312/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.707.710/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA - CPF: 038.584.009-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO MASUT VIII LTDA - CNPJ: 18.801.421/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA AKIKO KAWAHARA - CPF: 631.551.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUISINI - CPF: 568.660.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA - CPF: 044.297.239-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 18.874.954/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEZIO MACHADO VIEIRA - CPF: 138.165.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0032-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.502.709/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JWFERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.690.079/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.404.196/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER - CPF: 126.383.233-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA - CPF: 568.165.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HIROSHI YOSHIDA - CPF: 495.540.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), J R F DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 06.031.187/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BADIH AHMAD DIB - CPF: 068.829.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CAETANO GARCIA - CPF: 023.036.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA KREMER FERRETTI - CPF: 665.834.380-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCHETT POLONI BASSO - CPF: 664.181.000-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 04.024.503/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA VILELA RESENDE - CPF: 181.458.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VILELA RESENDE - CPF: 531.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VILELA RESENDE - CPF: 378.178.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA - CPF: 000.600.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE - CPF: 482.341.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 496.577.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SERGIO PANES - CPF: 522.235.588-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA COSTA PANES - CPF: 670.053.498-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE MELO FILHO - CPF: 487.441.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELY JOSE DE MELO - CPF: 487.432.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 411.626.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO - CPF: 453.574.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 138.117.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE CASTRO COSTA - CPF: 288.602.176-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ANTONIO VIVAN - CPF: 396.124.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDROPOWER ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.261.707/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

– DEFERIMENTO DE PARCIAL TUTELA DE URGÊNCIA PARA A AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS
–
REVOGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PELO JUÍZO
AD QUEM
– SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COLHEITA DE VOTOS QUANTO À PRELIMINAR ANTES DO MÉRITO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTEGRAR O RECURSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS RELATIVAS À NATUREZA DA AÇÃO DE ORIGEM, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, INTERESSE DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPRESCRITIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS, AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS BENS LITIGIOSOS E DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES INVOCADOS ANTERIORMENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE AVALIOU E SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA PELO JULGADOR (ART. 489, §1º, VI, CPC) – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS PRECEDENTES VINCULANTES –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se,
embora sem a estrita observância da ordem prevista nos arts. 938 e 939 do CPC e 98 do RITJ/MT, houve a colheita dos votos de todos os membros do colegiado quanto à integralidade do voto condutor (preliminar e mérito) proferido no agravo de instrumento, não há falar-se em nulidade do julgamento, mesmo porque, conforme iterativa jurisprudência pátria, sem prejuízo não se declara nulidade.

2. Igualmente não há falar-se em nulidade pela falta de intimação do Estado de Mato Grosso para integrar agravo de instrumento voltado contra decisão que determina averbação de protesto contra alienação de bens em imóveis de sua propriedade quando este é parte passiva na demanda de origem e poderia, caso se sentisse prejudicado, recorrer por si próprio. De acordo com o art. 18 do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

3. Voltando-se o
agravo de instrumento contra a decisão que defere
parcialmente tutela de urgência, não pode o tribunal, extrapolando a devolutividade restrita de tal recurso, analisar matérias que não se relacionem ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, ou que não foram apreciadas e decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4. Fixada essa premissa, não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos pelas partes, conclui, de forma fundamentada, pela revogação da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores de tal medida.

5. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (...)"
. (REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

7.
A mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento (art. 1.025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Maria Mirtes Evangelista
interpôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão que, por unanimidade de votos, proveu o recurso de agravo de instrumento então manejado por
True Securitizadora S.A., atual denominação de Ápice Securitizadora S.A.
,
para revogar a decisão
que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos nº 1010500-58.2019.8.11.0003, concedeu parcialmente a tutela de urgência, para determinar
“o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”.
(Id 74534965)

Em suas razões a embargante defendeu, inicialmente, que o julgamento do recurso de agravo de instrumento seria nulo, primeiro, pela ausência de abertura de votação quanto à preliminar arguida em contrarrazões na sessão ocorrida no dia 10/5/2022 e, posteriormente, na sessão de continuação do julgamento de 19/7/2022, o que violaria os arts. 938 e 939 do CPC e o art. 98 do RITJ/MT, e segundo, pela falta de intimação pessoal do Procurador do Estado de Mato Grosso para se manifestar no agravo de instrumento, visto que igualmente lesado com as fraudes documentais praticadas sobre o imóvel litigioso, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa e a prerrogativa do art. 183, §1º, do CPC.

Na sequência, sustentou que o acórdão seria omisso pelos seguintes motivos: a) não se pronunciou sobre o fato de que na
ação de natureza declaratória os negócios jurídicos absolutamente nulos, independentemente da existência ou não de terceiros de boa-fé, não se convalescem pelo decurso do tempo, a teor dos arts. 166, II, 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, tendo o julgado, ao afastar a probabilidade do direito invocado com base no decurso do tempo, implicado em convalidação de atos absolutamente nulos sem a exposição de fundamentação adequada, dificultando a interposição de recursos pela embargante; b) não apreciou o
interesse do Estado de Mato Grosso e a imprescritibilidade dos bens públicos, nos moldes dos arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CF/88 e da Súmula 340/STF, o que afastaria
“qualquer alegação acerca do decurso do lapso temporal existente entre os atos fraudulentos (...)”
; c) não analisou o fato de o juízo
a quo
ter deferido a averbação da existência da ação às margens das matrículas dos imóveis litigiosos, mas apenas
a matéria relativa à averbação do protesto contra a alienação de bens; e, por fim, d) não demonstrou a distinção dos precedentes invocados pela embargante nas contrarrazões quanto à não convalescência do ato nulo pelo decurso do tempo e quanto à possibilidade de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a ausência de prejuízo ao direito de posse ou propriedade, violando o art. 489, §1º, VI e art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC.

Por derradeiro, a embargante requereu o provimento do recurso com o suprimento das nulidades e vícios apontados e prequestionou a matéria e dispositivos legais violados e invocados nas razões recursais (Id 146631687).

Contrarrazões apresentadas pela embargada refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos declaratórios (Id 148098152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo a embargante, o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto por
True Securitizadora S.A., atual denominação de Ápice Securitizadora S.A.,

e, consequentemente, revogou a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência na ação de origem estaria eivado de nulidades e omissões, as quais devem ser sanadas por este colegiado.

Em relação às supostas nulidades, defende a embargante, primeiramente, que durante a leitura do voto desta relatora, na sessão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo de
10/5/2022
, não foi aberta votação aos demais membros para deliberarem sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, o mesmo ocorrendo na sessão seguinte, de continuação do julgamento (19/7/2022), malgrado o seu patrono tenha suscitado questão de ordem apontando a omissão cometida, ocasionando, assim, violação aos arts.
938 e 939 do CPC e 98 do RITJ/MT.

Não se verifica, contudo, a nulidade apontada.

Conquanto realmente não tenha sido colhidos os votos dos demais membros que integravam o julgamento do agravo de instrumento logo em seguida à leitura da preliminar de não conhecimento do recurso na sessão de 10/5/2022, tal medida foi oportunizada após o término do voto de mérito, momento em que eventual discordância quanto ao entendimento desta relatora sobre o tema poderia ser livremente manifestada pelos demais Desembargadores, o que não ocorreu.

Além disso, o julgamento em questão foi suspenso pelo pedido de vista do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), o qual teve ampla oportunidade de analisar detidamente os autos e as notas taquigráficas contendo o teor dos votos proferidos na sessão anterior e se manifestar sobre possível divergência quanto à preliminar (ou mesmo o mérito) ao proferir seu voto-vista na sessão de continuação do julgamento (19/7/2022). Isso, porém, não ocorreu, tendo o eminente Desembargador acompanhado integralmente a relatora.

Não fosse o bastante, durante a referida sessão, em razão da questão de ordem suscitada pelo patrono da agravada, ora embargante, houve manifestação oral do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira quanto à preliminar, tendo o julgamento, contudo, novamente sido suspenso, agora em razão de pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º Vogal), que, na sessão de 27/9/2022, também acompanhou integralmente a relatora para dar provimento ao agravo de instrumento e revogar a tutela de urgência concedida na instância de piso.

Logo, não há falar-se na existência de nulidade no acórdão pelo motivo alegado, pois, embora sem a estrita observância da ordem prevista nos arts. 938 e 939 do CPC e 98 do RITJ/MT, houve a colheita dos votos de todos os membros do colegiado quanto à integralidade do voto (preliminar e mérito) proferido pela relatora no agravo de instrumento, os quais a acompanharam sem qualquer ressalva, atingindo-se a finalidade desejada pelas partes, qual seja, a entrega da prestação da tutela jurisdicional em grau recursal.

Acresça-se, ademais, que não há nulidade processual sem prejuízo, pois o processo é utilizado como mero instrumento para a efetivação do direito material e, no caso, não houve demonstração objetiva de qualquer dano à recorrente, o qual não se configura pela mera alegação de que o resultado do julgamento poderia ser diferente em relação à análise do lapso temporal-prescrição, pois todos os membros do colegiado tiveram conhecimento da preliminar de não conhecimento e puderam analisá-la em sessão e durante a vista dos autos e, assim como a relatora, não a acolheram.

Prosseguindo, a embargante também imputa de nulo o acórdão pela falta de intimação pessoal do Procurador do Estado de Mato Grosso para integrar o agravo de instrumento, visto que igualmente lesado com as fraudes documentais supostamente praticadas sobre o imóvel litigioso, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa e a prerrogativa do art. 183, §1º, do CPC.

Melhor sorte não socorre a embargante também quanto a esta alegação.

A par de o pedido de conversão em diligência do julgamento do agravo de instrumento para oitiva do Estado de Mato Grosso ter sido feito após a prolação do voto desta relatora, mais precisamente quando os autos se encontravam com vistas ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), é certo que a pretensão, de qualquer modo, não comportaria acolhimento.

Primeiro, porque o
agravo de instrumento em questão tinha como objeto a decisão que, na ação de piso
, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar o registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas dos imóveis litigiosos, em razão da ocorrência de supostas fraudes imobiliárias, cabendo ao tribunal, consequentemente, à luz da devolutividade restrita de tal recurso, analisar apenas e exclusivamente o preenchimento ou não dos requisitos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Segundo, porque nessa demanda o
Estado de Mato Grosso foi arrolado como
parte passiva
pela autora-embargante, sendo, portanto, atingido diretamente pela tutela de urgência por ela requerida e obtida. Como consequência deste fato, poderia, ele próprio, em caso de sentir-se prejudicado com tal decisão, interpor o correspondente recurso de agravo de instrumento, o que, entretanto, optou por não manejar a tempo e modo, demonstrando, assim, a sua falta de interesse quanto esta fase processual, que, repita-se, limita-se ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Terceiro, porque
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
(art. 18, CPC), não possuindo a embargante interesse na conversão do processo em diligência para ouvir parte que ela mesma arrolou como contrária na ação de piso e que, não custa repetir, optou por não interpor qualquer recurso nos autos e, mais, terá ampla oportunidade de manifestar-se sobre o mérito do litígio perante o juízo
a quo
.

Assim, não configurada a suposta nulidade em questão.

Na sequência, a embargante sustenta que o acórdão peca por omissão, pois
não teria se pronunciado sobre o fato de que na
ação de natureza declaratória os negócios jurídicos absolutamente nulos, independentemente da existência ou não de terceiros de boa-fé, não se convalescem pelo decurso do tempo, a teor dos arts. 166, II, 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, de modo que, ao afastar a probabilidade do direito invocado com base no decurso do tempo, o julgado implicou a convalidação de atos absolutamente nulos sem a exposição de fundamentação adequada, dificultando a interposição de recursos. Além disso, alega a presença de omissão também quanto ao
interesse do Estado de Mato Grosso e à imprescritibilidade dos bens públicos, nos moldes dos arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CF/88 e da Súmula 340/STF, o que afastaria
“qualquer alegação acerca do decurso do lapso temporal existente entre os atos fraudulentos (...)”
.

Ambas as teses não se sustentam.

Como já mencionado, o agravo de instrumento voltou-se exclusivamente contra a tutela de urgência deferida parcialmente na instância de origem e o seu exame pelo colegiado limitou-se a analisar a presença ou não dos requisitos necessários a tal mister (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o que não abrangeu a natureza da ação proposta na origem ou a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral, mesmo porque tais matérias não foram objeto de análise e decisão pelo juízo
a quo
, sendo vedada a supressão de instância no ordenamento jurídico pátrio.

Tendo em mente essa premissa, a menção no acórdão embargado ao longo lapso de tempo existente entre as fraudes denunciadas pela embargante e a propositura da ação declaratória de nulidade deu-se exclusivamente sob o enfoque da ausência de probabilidade do direito invocado e de perigo de dano iminente, concreto e atual capazes de justificar o deferimento da tutela de urgência e não sob o prisma da configuração de prescrição. Aliás, no único parágrafo que o voto-condutor do acórdão se refere à prescrição o faz
obiter dictum
e apenas para afirmar que, na Justiça Federal, tal instituto fora reconhecido em relação às partes que ali remanesceram após a remessa dos autos à Justiça Comum, sem emissão de qualquer juízo de valor, veja-se:

“
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), requisitos estes a serem observados ainda que a medida pleiteada tenha natureza cautelar (art. 301, CPC).

Explanando sobre esses requisitos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares”
. (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Realcei.

À luz dessa orientação, que encontra respaldo na doutrina processual pátria, não pude vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida no caso concreto.

Com efeito, no que tange ao
fumus boni iuris
, a autora-agravada defendeu a existência de sucessivas fraudes perpetuadas na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Burity, pertencente a seu ascendente Belarmino Lucas Evangelista e matriculado sob o número 1.345 no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, com vistas a retirar o domínio do legítimo dono e de seu espólio e herdeiros.

Para tanto, afirmou que o imóvel foi transferido a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que quaisquer destes atos tivessem validade jurídica, não tendo sequer sido localizadas as procurações lavradas por Belarmino Lucas Evangelista que supostamente ampararam as transferências realizadas.

Afirmou, também, que o bem em questão fora,
“através de atos espúrios, fundido com outro imóvel, tornando-se um imóvel único e posteriormente desmembrados em áreas menores, para que todos os atuais ‘proprietários’, se é que assim podem ser denominados, viessem a exercer as suas atividades sobre os imóveis”
, sendo que
“muitos dos instrumentos públicos que vieram a dar sustentação das vendas dos imóveis objeto do presente feito, sequer existem em registros ou sequer foram feitos com a legalidade dos ditames que regulam os registros públicos (...)”
, o que fez com que o bem, que possuía extensão de 27.505,00 hectares, passasse a ter 91.500 hectares (Id 74534959, p. 90 e 92)

No entanto, malgrado o esforço argumentativo da autora-agravada, nesta fase processual, de cognição limitada, o que se vê é que as supostas fraudes e irregularidades que levariam à nulidade dos registros públicos questionados na demanda
foram praticadas há muitos e muitos anos,
dificultando a aferição, de plano, da probabilidade do direito invocado na demanda.

Somente para ilustrar, em análise dos autos originários verifica-se que os atos de constituição e desconstituição da pessoa jurídica Rondon & Cia. Ltda., realizados por instrumentos procuratórios supostamente falsos em nome de Belarmino Lucas Evangelista, sua esposa e Cândido Mariano da Silva Rondon,
e para a qual foi inicialmente transferida a Fazenda Burity
, datam de
1922 e 1923
. Já as demais falsificações e irregularidades denunciadas pela autora-agravada iniciaram, ao que parece, no ano de
1939
, quando faleceu Belarmino Lucas Evangelista.

Além disso, as fraudes e nulidades denunciadas envolvem elevado número de adquirentes do imóvel litigioso, o qual foi desmembrado em áreas menores e transferido a terceiros ao longo dos anos, atingindo quantidade considerável de pessoas, como se extrai da petição inicial da demanda, ajuizada contra cerca de 132 réus qualificados nos autos,
dentre eles pessoas físicas e jurídicas, inclusive de direito público interno (União, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
), bem como serventias extrajudiciais de vários municípios e réus ainda sem qualificação completa.

Destarte, diante da evidente complexidade e relevância do caso concreto, que discute a possível nulidade de atos de transmissão e registros públicos realizados há décadas e que gozam de fé pública,
entendo não ser possível alcançar, neste momento processual, a convicção próxima da certeza que autoriza a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
, mostrando-se imperiosa a realização de ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório, ainda não realizada nos autos.

Em reforço a esta conclusão, aliás, ao apreciar pedido idêntico ao ora sob exame (tutela de urgência), o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, onde inicialmente foi proposta a demanda (e que em razão de desmembramento ali continua apenas em relação à União Federal e ao INCRA), assim decidiu pelo indeferimento,
verbis
:

“(...) vale ressaltar que os atos fraudulentos narrados, que, conforme narrativa autoral, se expandem possivelmente em 4 (quatro) vertentes e se iniciaram há mais de sete décadas, envolvendo diversos indivíduos e cartórios de registro situados pelo estado de Mato Grosso, tratam-se de pontos que indiscutivelmente reclamariam a instauração da fase de dilação probatória.
Nesse sentido, qualquer decisão em sentido oposto revelar-se-ia, com toda certeza, inadequada, já que a complexidade dos fatos demandaria análise mais acurada do Juízo, de posse de lastro probatório e contraditório sedimentados
”.
(Id 74541456, p. 18) Destaquei.

Ressalte-se,
obiter dictum
, que posteriormente ao indeferimento da tutela de urgência acima citada, foi reconhecida a prescrição da pretensão da autora-agravada em razão do longo lapso temporal entre as supostas fraudes e o ajuizamento da ação, estando a sentença respectiva, porém, na fase de recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

Prosseguindo, quanto ao
periculum in mora
, mais evidente ainda é a sua ausência, haja vista que os fatos mais antigos narrados na ação de origem, como visto, datam de 70 anos e os mais recentes de três décadas, sem que, nesse longo período, se tenha notícia de que a autora-agravada tenha adotado medidas para combater as nulidades propaladas nos autos, o que afasta, por si só, o perigo de dano ao resultado útil do processo hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Ademais, conquanto o protesto contra a alienação de bens tenha previsão na Lei de Registros Públicos e não impeça a negociação do imóvel, como já reconheci em outras oportunidades, é certo que, na prática, acaba gerando dúvidas e incertezas em prováveis adquirentes, dificultando eventuais negócios jurídicos, o que faz com que essa medida, pela sua gravosidade, deva ser analisada com ponderação e à luz das peculiaridades do caso concreto, que, repita-se, é complexo e demanda, no meu sentir, dilação probatória.

Nesse sentido, ensina Ovídio A. Baptista
“que o protesto contra alienação de bens não terá jamais a virtude de criar algum impedimento jurídico que torne o bem inalienável, mas a pressão psicológica produzida pela intimação judicial é certamente inibidora dos eventuais negócios jurídicos de alienação, uma vez que os prováveis adquirentes, como é natural, não querem correr o risco de uma futura discussão judicial a respeito da legitimidade da aquisição que tenham feito depois do protesto, ainda que o julguem ilegítimo”
. (In Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 499)

Enfim, não havendo um grau de probabilidade seguro quanto ao direito invocado e nem evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso dos autos, impõe-se a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, como, inclusive, vem decidindo os tribunais pátrios (...)”.
(Id 145443189) Destaques originais e novos.

Por outro lado, ausentes as omissões apontadas, descabida, por consequência, a afirmação de que, ao afastar o requisito da probabilidade do direito com base no longo decurso do tempo, o julgado teria implicado a
convalidação de atos absolutamente nulos sem a devida fundamentação, pois em momento algum reconheceu a validade ou invalidade daqueles e muito menos a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral, visto que, além destas matérias não terem sido objeto da decisão recorrida, o que impede o seu exame em sede de agravo de instrumento, inserem-se, no caso concreto, no mérito da demanda.

Assim, a meu ver, com tal afirmação e com a invocação do
interesse do Estado de Mato Grosso e da imprescritibilidade dos bens públicos, a embargante está, por via oblíqua, tentando antecipar um pronunciamento
desta Corte sobre matérias ainda pendentes de análise e deliberação pelo juízo competente
, desvirtuando, assim,
tanto o objeto do agravo de instrumento como dos presentes embargos declaratórios.

Na sequência, a embargante afirma que o acórdão também seria omisso por não ter analisado o fato de o juízo
a quo
ter deferido a averbação da existência da ação às margens das matrículas dos imóveis litigiosos, mas apenas
a matéria relativa à averbação do protesto contra a alienação de bens.

Essa omissão também não se verifica. Conquanto o juízo
a quo
tenha mencionado, no início da decisão recorrida, a possibilidade de se deferir a averbação da existência da ação às margens das matrículas dos imóveis objeto dos autos, fundamentou apenas o acolhimento do pedido de registro de protesto contra alienação de bens e concluiu,

no dispositivo, que: “
Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela requerida pela autora, para DETERMINAR
o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente
no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”
. (Id
74534965) Grifei.

Logo, ausente notícia nos autos de que a autora-embargante tenha opostos embargos declaratórios no juízo de piso quanto a tal decisão, de modo a incluir a determinação da averbação da existência da ação às margens das matrículas dos imóveis litigiosos, não há falar-se em omissão do acórdão-embargado por não ter se debruçado sobre a presença ou não dos requisitos necessários à concessão de tal pretensão. Como já afirmado, a análise do agravo de instrumento restringe-se, como regra, ao quanto decidido na decisão recorrida.

Por fim, a embargante imputa de omisso o acórdão embargado também por não
ter demonstrado a distinção dos precedentes por ela invocados nas contrarrazões quanto à não convalescência do ato nulo pelo decurso do tempo e quanto à possibilidade de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a ausência de prejuízo ao direito de posse ou propriedade, violando o art. 489, §1º, VI e art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC.

Todavia, para além de a questão da convalescência de atos nulos e da averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis litigiosos não terem sido objeto da decisão recorrida no agravo de instrumento, o que afasta a necessidade de enfrentamento de tais matérias, não se pode olvidar que

a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente
da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada.

Nesse sentido, aliás, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Nery,
verbis
:

“Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes
que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão
. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os
pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão”
. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250). Realcei.

No caso dos autos, como visto, as teses consideradas omitidas, além de não terem sido objeto da decisão agravada, não possuem aptidão para, só por elas, infirmar a fundamentação então adotada no acórdão embargado, que concluiu pela ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto.

Ademais, como se sabe, o dever de fundamentação analítica pelo julgador, previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC, tido por violado pelo acórdão embargado, não se aplica a toda e qualquer julgado mencionado pelas partes nos autos, mas apenas aos precedentes obrigatórios, isto é, vinculantes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“A regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (...)"
. (REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Desse modo, o que nitidamente se percebe é que a embargante busca a todo custo o reexame de questões suficientemente discutidas no acórdão recorrido, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado, qual seja, a manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em seu favor.

Malgrado tal pretensão, certo é que a via recursal dos embargos de declaração não se presta à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi (...)”.
(EDcl no AgInt no CC 177.702/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021)

Destarte, uma vez resolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais, os quais em momento algum foram violados pelos motivos já expostos, cumpre esclarecer que é despicienda a emissão de juízo de valor expresso sobre os mesmos, pois, por força do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Destaquei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Maria Mirtes Evangelista da Cunha, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022